Tribunal: TJMT
Processo: 1011101-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011101-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GILBERTO FERREIRA 16256167830 - CNPJ: 30.066.199/0001-11 (APELADO), GILBERTO FERREIRA - CPF: 162.561.678-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO NO DJEN. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
PRÉVIA
DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela Cooperativa
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação regular de seu patrono e falta de intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução n. 569/2024, compromete a validade da intimação do patrono da parte autora; (
ii
) estabelecer se a inexistência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte por mais de trinta dias e a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias (CPC, art. 485, §1o).

A intimação expedida ao advogado da parte autora não foi publicada no DJEN, em desconformidade com a Resolução n. 569/2024, o que invalida a comunicação processual.

A intimação eletrônica não continha advertência quanto à possibilidade de extinção do feito em caso de inércia, configurando vício que compromete a ciência plena da parte.

Não houve intimação pessoal da parte autora, medida indispensável para caracterizar abandono da causa e garantir o contraditório.

A ausência de ambos os atos (intimação válida do patrono e intimação pessoal da parte) caracteriza
error
in procedendo, impondo a anulação da sentença recorrida.

O princípio da primazia da decisão de mérito e o dever de cooperação processual orientam que as formalidades sejam interpretadas de modo a favorecer a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação regular do advogado no DJEN e a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

A ausência de intimação válida do patrono e de intimação pessoal do autor configura
error
in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva.

O processo deve prosseguir, assegurada à parte autora a oportunidade de manifestação mediante intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o; CPC, art. 272, §§2o e 5o. Resolução CNJ n. 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2016,
DJe
10.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016,
DJe
19.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20.08.2013,
DJe
05.09.2013; TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.03.2024; TJMT, N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT, N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1011101-08.2023.8.11.0041

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
X
GILBERTO FERREIRA
(pessoa física e jurídica)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art
.
485, III, do
CPC
, por abandono da causa, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de GILBERTO FERREIRA e outro.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento da ação executiva, sustentando, em síntese, a nulidade do
decisum
por ausência de intimação regular.

A
rgumenta
que não houve a regular intimação do seu patrono para manifestação acerca da certidão do oficial de justiça (
id 305536369
), uma vez que, embora tenha sido expedida intimação eletrônica, esta não foi publicada nem disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN),
contrariando
ao disposto na Resolução n. 569
/
2024.

Alega, ainda, que a certidão de expedição eletrônica sequer determinou a manifestação sobre a certidão do oficial de justiça sob pena de extinção, o que evidenciaria o
error
in procedendo
cometido pelo magistrado de primeiro grau.

Aduz
que não houve a necessária intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exigido pelo §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, o que, por si só, já ensejaria a nulidade da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a parte executada sequer foi citada no processo originário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A sentença objurgada, prolatada em 07
/07/
2025, fundamentou-se na suposta inércia da parte autora que, segundo o magistrado singular, "foi
intimada,
mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar, promovendo o andamento com sucesso do processo". Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, para que se configure o abandono da causa, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, é imprescindível o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i) a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias; e (
ii
) a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, constata-se que o magistrado singular extinguiu o feito ao fundamento de que a parte autora, ora apelante, teria sido intimada e não atendeu à determinação para manifestar-se nos autos.

Todavia, compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que não houve a regular intimação da parte apelante, seja por meio de seu patrono, seja pessoalmente.

No que concerne à intimação do advogado, observa-se que, embora tenha sido expedida intimação eletrônica após a juntada da certidão do oficial de justiça (
id 305536369
), não houve a necessária publicação e disponibilização desta no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em flagrante desconformidade com o procedimento estabelecido pela Resolução n. 569, de 13 de agosto de 2024.

A referida resolução estabelece, de forma inequívoca, que nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

Ademais, a intimação eletrônica expedida não continha qualquer advertência quanto à possibilidade de extinção do feito em caso de inércia, o que também constitui
vício insanável, pois impede que a parte tenha plena ciência das consequências processuais de eventual omissão.

Outrossim, não se verifica nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, providência esta expressamente exigida pelo §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

Trata-se, portanto, de dupla irregularidade procedimental que macula irremediavelmente a sentença recorrida: ausência de intimação regular do patrono da parte autora via DJEN e ausência de intimação pessoal da própria parte.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação da parte autora, pessoalmente, e de seu advogado, pelo Diário de Justiça Eletrônico, para que se manifeste no prazo legal, sob pena de extinção.

Nesse contexto, a inobservância desses requisitos formais configura
error
in procedendo
e acarreta a nulidade da sentença, impondo-se sua desconstituição para que o processo retome seu curso regular.

Ressalte-se, por oportuno, que o direito processual contemporâneo é norteado pelos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da efetividade, os quais preconizam que as formalidades processuais devem ser interpretadas de modo a favorecer a resolução do mérito e a efetiva prestação jurisdicional.

Assim, a extinção prematura do processo, sem que tenham sido observados os requisitos legais, além de violar garantias processuais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, contraria a própria finalidade do processo, que é a pacificação social mediante a justa composição dos litígios.

Trata-se de formalidade essencial que visa resguardar o direito de acesso à justiça e o princípio do contraditório, conferindo à parte a oportunidade efetiva de manifestar seu interesse no prosseguimento da demanda antes que seja proferida decisão terminativa.

A exigência de intimação pessoal da parte para fins de caracterização do abandono da causa tem por finalidade garantir que a inércia processual decorreu efetivamente de desinteresse da parte, e não de eventual falha de comunicação entre esta e seu advogado.

No caso dos autos, tratando-se de pessoa jurídica, a intimação pessoal poderia ser implementada por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu representante legal, ou por outros meios idôneos de comunicação direta, o que não ocorreu.

Assim, considerando que não foi observado o requisito formal previsto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, consistente na prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a
prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos
de declaração
acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu §
1o, determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBER
TO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Precedente aplicável ao caso:

"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção" (TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte credora/apelante para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Por fim, quanto ao pedido para que as intimações subsequentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, inscrito na OAB/PE sob o n. 21.678, entendo que deve ser acolhido, em observância ao disposto no artigo 272, §§2o e 5o, do Código de Processo Civil, que assegura à parte o direito de indicar o advogado em nome de quem devem ser realizadas as comunicações dos atos processuais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, devendo ser oportunizada ao exequente, mediante sua intimação pessoal, a possibilidade de dar prosseguimento à execução no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025